Tribunal: TJDFT
Processo: 0751172-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751172-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO ANTONIO RONDON DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DO LOCAL DA AGÊNCIA ONDE CELEBRADO O CONTRATO. AFASTAMENTO DE ESCOLHA ALEATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília para uma das Varas Cíveis da comarca de Campo Grande/MS, em ação de liquidação provisória de sentença, movida contra o Banco do Brasil S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o autor pode eleger aleatoriamente o foro do Distrito Federal para a liquidação individual de sentença coletiva; e (ii) se a competência deve ser fixada no local da agência bancária onde celebrado o contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A escolha do foro do Distrito Federal se deu sem vínculo com o domicílio do autor ou com o local de celebração do contrato, caracterizando-se como aleatória e abusiva. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a competência para a liquidação de sentença deve observar as regras gerais do CPC e o local da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. A recente alteração no art. 63, § 5o, do CPC autoriza o juiz a declinar de ofício da competência quando houver escolha aleatória de foro sem vinculação com a causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Competência fixada na comarca de Campo Grande/MS. Tese de julgamento: "1. A escolha aleatória de foro sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido caracteriza abuso e autoriza a declinação de competência de ofício. 2. A liquidação individual de sentença coletiva deve ser processada no foro do local onde celebrado o contrato ou onde situada a agência bancária." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVII e LIII; Código de Processo Civil, arts. 44, 53, III, "b" e 63, § 5o; Código Civil, art. 75, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025; TJDFT, Acórdão 1904303, 0720347-07.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024; Acórdão 1966294, 0745110-72.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 21 da Lei de Ação Civil Pública, 46, caput, 53, inciso III, “b”, 63, §5o, 337, inciso II e §5o, 516, inciso II, parágrafo único, 1.039 e 1.040, todos do Código de Processo Civil, 90, 98, §2o, e 101, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao determinar a remessa dos autos para uma das Varas de competência cível da Comarca de Campo Grande/MS. Sustenta a impossibilidade de declinação de competência relativa de ofício. Assevera que o cumprimento de sentença individual de sentença proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizado no Juízo do domicílio do autor ou no Distrito Federal. Enfatiza o direito do exequente de escolher o foro para liquidação individual de sentença coletiva. Aduz, ainda, a imprescindibilidade de observância ao enunciado 33 da Súmula do STJ, bem como às teses firmadas nos Temas 723 e 724 da mesma Corte. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARLENE HELENA DA ANUNCIAÇÃO, OAB/DF 11.868, OAB/SC 31.978-A e OAB/MS 22.652-A. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 46, caput, 53, inciso III, “b”, 63, §5o, e 516, inciso II, parágrafo único, todos do CPC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome da advogada MARLENE HELENA DA ANUNCIAÇÃO, OAB/DF 11.868, OAB/SC 31.978-A e OAB/MS 22.652-A, e em relação à parte recorrida em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, nos termos do ID 74140396 e do ID 75521889. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028